Tribunal: TJMT
Processo: 1032709-54.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032709-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), JOELCO JOSE DE SOUZA - CPF: 040.628.991-32 (PACIENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – INCONFORMISMO – DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE QUE PERMANECE PRESO POR DEMASIADO LAPSO TEMPORAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDIVÍDUO REINCIDENTE
–
PERSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ – REQUERIMENTO DE PERÍCIA EM MÁQUINA DE CARTÃO APREENDIDA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM –CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PEDIDO INÓCUO - MEDIDA DESNECESSÁRIA E INEFICAZ – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional deve ser conhecida, porque se combate a decisão do Juízo da Vara Especializada de Tóxicos – que, sob a ótica do impetrante, indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar sem a devida motivação – e não mais aquela decisão que decretou inicialmente a custódia cautelar, apesar de confirmada por esta Corte em pretérito
habeas corpus
.

Não há falar em desaparecimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além de evidenciada a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva é fator preponderante, de modo que se justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, remanescendo, portanto, a periculosidade do indivíduo.

Descabe falar em excesso de prazo da custódia cautelar, porque além de o prazo não ser extravagante, a instrução criminal já se findou, o que atrai a incidência da Súmula 52/STJ.

Embora exista controvérsia sobre eventuais recursos cabíveis contra decisão que indefere pedido de prova pericial, admite-se a discussão na ação constitucional, a fim de verificar se existe ilegalidade manifesta na decisão de primeiro grau, evitando-se cerceamento de defesa.

Se o magistrado singular indeferiu o pedido em decisão fundamentada, apresentando argumentos concretos, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 184 e artigo 400, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, sendo certo que o Juiz é o destinatário da prova produzida, podendo indeferir àquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Samuel de Oliveira Varanda, em benefício de
Joelço Jose de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, porque mantém o paciente preso preventivamente, sem a necessária fundamentação e por excessivo lapso temporal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 19.6.2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e, após ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante alega que pleiteou a revogação da custódia, porém, não obteve êxito na pretensão, visto que a autoridade judiciária impetrada teria simplesmente mencionado que não havia fato novo a justificar a soltura do paciente.

Sob sua ótica – considerando que o paciente permanece segregado há mais de 6 meses –, além de estar caracterizado excesso de prazo da custódia, entende que não mais subsistem os requisitos da medida segregatória, pois
“não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão”
(Id. 252853654, p. 5)

Por fim, em relação ao indeferimento da realização de prova técnica, requerida em primeira instância, o impetrante entende ser imprescindível a realização de perícia em uma “máquina de cartão que foi apreendida”, a fim de melhor elucidar os fatos, pois comprovaria que o objeto não pertence ao paciente e, consequentemente, o afastaria de envolvimento com o tráfico de drogas.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de restituir o
status libertatis
do paciente, substituindo-se, eventualmente, a medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, e, por fim, que seja determinada a realização de perícia no referido objeto.

A liminar vindicada foi indeferida pelo juiz convocado, consoante os termos da decisão anexa (Id. 253134174).

Num primeiro momento, embora certificada a juntada de informações judiciais (Id. 255230163), somente foi encartado aos autos, repetitivamente, a denúncia (Ids. 255230164, 255230165 e 255230166).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se pelo
não conhecimento
, e, consequentemente, pela
prejudicialidade
do
writ
, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo – Revogação da prisão preventiva – Negativa de autoria delitiva, alegando que as drogas e a máquina de cartão “Pgaseguro” apreendidas não era de sua propriedade – Matéria que exige análise fático-probatório – Via eleita inadequada – Busca-se ainda, a revogação da ergástulo provisório, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, tendo em vista possuir predicados favoráveis – Mera reiteração de pedido formulado em outro writ (HC nº 1018332-78.2024.8.11.0000), ocasião em que foi denegada a ordem pela Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça – Pelo não conhecimento do presente writ quanto aos pedidos reiterados; e, por fim prejudicialidade do writ, quanto ao pleito de reanálise da custódia.
”
(Id. 256302163).

Por fim, de modo superveniente, surgiram aos autos informações judiciais que não guardam qualquer pertinência com o presente o feito (Id. 264697257), razão pela qual, por oportuno,
proceda, a secretaria as medidas necessárias para regularização e encaminhamento ao feito correspondente, evitando que esses causem tumulto processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Almeja-se na presente impetração, primeiro, a restituição da liberdade do paciente
Joelço Jose de Souza
, aos, argumentos, em síntese, de que não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva, inclusive sendo ela mantida por decisão imotivada, além de a custódia perdurar por excessivo lapso temporal, e, por outra vertente, busca a realização de prova pericial, negada pela autoridade judiciária impetrada.

Prefacialmente, ressalto que os requisitos da prisão preventiva consignados
na decisão que a
decretou
e a possibilidade de substituição por medidas cautelares, já foram objetos de análise, no julgamento do
habeas corpus
n. 1018332-78.2024, ocasião em que, no dia 27.8.2024, esta Segunda Câmara Criminal, sob relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, à unanimidade, denegou a ordem, conforme o seguinte aresto:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública. Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.”

Assim, embora numa primeira “impressão” possa se apresentar os argumentos trazidos na impetração como reiteração de matéria já analisada por esta Corte, o que ensejou inclusive a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, pelo não conhecimento do
writ
, esta não é a situação dos autos.

Naquela oportunidade, como dito anteriormente, discutiram-se no anterior
habeas corpus
os requisitos da
decisão que
decretou

a prisão preventiva, a qual, por sinal, havia sido prolatada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias (Id. 252853659, pp. 154-161).

Entretanto, posteriormente, já durante o trâmite processual, a defesa técnica requereu a revogação da custódia perante o Juízo singular, ou seja, perante a Vara Especializada de Tóxicos, invocando excesso de prazo da custódia e análise acerca da
necessidade de se manter a medida segregatória
, ocasião em que o pedido foi indeferido (Id. 252853656, pp. 2-6).

Portanto, já não se discute mais os requisitos da prisão apontados naquela primeira decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias, que converteu o flagrante em prisão preventiva.

A celeuma aqui trazida se refere aos argumentos da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
indeferiu o pedido de revogação da custódia
, o qual, sob a ótica do impetrante, estaria desprovido de adequada fundamentação, pois não verificou o desaparecimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, sob esse enfoque,
conheço da presente ação constitucional,
porque, a meu ver, se trata de evidente fato/situação nova, ainda que a pretensão possa guardar similitude com a controvérsia anteriormente já analisada por esta Corte.

No mérito, contudo,
a ordem deve ser denegada,
pois também não vejo qualquer constrangimento ilegal na decisão que manteve a custódia cautelar imposta ao paciente.

O juiz monocrático entendeu que medida extrema deveria ser mantida, sobretudo, pela considerável quantidade de drogas apreendida, além da reiteração específica do paciente em crime de tráfico de drogas. Veja-se:

“Com efeito, analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, assim como da decisão que manteve a prisão cautelar, prolatada em 03/09/2024 (Id. 167737092).

Tal como bem contou das decisões pretéritas, a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade de droga: 349,11 g (trezentos e quarenta e nove gramas e onze centigramas) de maconha e e 1,01 g (um grama e um centigrama) de cocaína. Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante.

Concernente ao periculum in libertatis, esta demonstrado no fato de que o peticionário JOELÇO já registra uma condenação transitada em julgado em 08/10/2024 pelo mesmo crime de tráfico de drogas, oriunda dos autos da Ação Penal n. 0030751-94.2019.8.11.0042.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado n. 25 do TJ/MT).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” ( Enunciado. 06 do TJ/MT).

(...)

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido defensivo formulado em favor do réu JOELCO JOSE DE SOUZA, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP.”

A todo evidência, não há falar em decisão desmotivada. Conquanto seja extravagante, a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, tem a ver com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Assim sendo, apesar da insistência do impetrante, não há falar em desaparecimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Além de evidenciada a gravidade concreta da conduta, sabe-se que a reiteração delitiva é fator preponderante, de modo que se justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, não sendo demasia dizer que ainda remanesce a periculosidade do indivíduo.

Com efeito, a sua persistência em atividade ilícita pede medidas mais energéticas do Poder Judiciário.

Outrossim, estando devidamente configurada a necessidade de manutenção do
carcer ad cautelam
, é certo que as cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não surtirão efeito algum, justamente por serem inadequadas ao caso.

Por outra vertente, descabe falar em excesso de prazo da custódia, sobretudo porque além de o prazo não ser extravagante, conferi, por meio de pesquisa ao sistema PJe 1º grau, que a instrução criminal já se findou, o que atrai a incidência da Súmula 52/STJ.

Se não bastasse, constatei também que os causídicos já foram devidamente intimados para apresentação dos memoriais defensivos, porém, o prazo transcorreu
in albis
, fato que pode ser visto como contribuição para a demora na prolação da sentença.

Por fim, em relação ao pedido de realização de perícia em
“uma máquina de cartão que foi apreendida nos autos”,
ressalto, nesse tocante, que debruçando-me sobre a questão, verifiquei que existe certa controvérsia jurisprudencial quanto ao recurso cabível contra decisão que indefere a produção de prova pericial, inclusive havendo entendimentos de que o
habeas corpus
não comporta reavaliação sobre a pertinência da prova que, por demandar exame fático probatório, é inviável nessa via estreita.

Entretanto, outra corrente, admite a possibilidade excepcional de análise de possível cerceamento de defesa no âmbito do remédio heroico, quando se tratar de decisão sem coerente fundamentação, e, em se tratando, sobretudo de réu preso.

Assim destaco:

“HABEAS CORPUS . PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1) Inviável a reavaliação sobre a pertinência da prova na via do habeas corpus , por demandar exame de fatos. 2) Não há se falar em cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, em nulidade do feito, em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia requerida pela parte, quando devidamente justificada a negativa pela autoridade judicial, a quem cabe avaliar a eventual necessidade da produção de provas, com base na prescindibilidade e da irrelevância da prova para apreciação. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.”
(TJ/GO 5149753-81.2023.8.09.0011, Relator: Des. Roberto Horácio de Rezende, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 4.4.2023)

Com esses esclarecimentos, a fim de evitar qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa, conheço do pedido.

Contudo, entendo totalmente impertinente a pretensão.

Primeiro porque o impetrante não apresentou motivação concreta que justifique a realização dessa prova técnica, apenas aduzindo no
mandamus
que
“não é dono nem da droga que fora apreendida e nem dos outros objetos que foram apreendidos e por isso a defesa entende que para perfeita elucidação dos fatos é necessária sim que seja feita a perícia no referido objeto.”

Inócua a pretensão, sob esse prisma, pois, ainda que o paciente possa eventualmente não ser dono da referida “máquina de cartão”, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar de plano a materialidade e autoria delitiva.

A duas, o magistrado singular bem analisou a questão, rechaçando o pedido nos seguintes termos:

“(..) Sobre o pedido de perícia da máquina de cartões apreendida, para demonstrar a propriedade imputada ao réu, referido pleito não comporta acolhimento, haja que se trata de medida desnecessária e ineficaz.

Digo isso, pois, prevê o art. 6º, inciso I e VII, do CPP que, tão logo tiver conhecimento da prática da infração penal, a Autoridade Policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais e determinar, se for caso, que se proceda quaisquer outras perícias necessárias, haja vista a necessidade de preservação dos vestígios.

No caso dos autos, onde a apreensão de todo o material ocorreu em 19/06/2024, é certo que tudo o que foi apreendido já foi manuseado e depositado. Logo, eventuais vestígios não se encontram mais incólumes, tornando a perícia ineficaz.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial dominante é de que a ausência do exame não configura nulidade processual, desde que outros elementos de convicção justifiquem sua dispensa, conforme já demonstrado no caso em destaque.

Somado a isso, o magistrado não está obrigado a acolher a realização de exame automaticamente. Ao contrário, é assegurada ao juiz a possibilidade de aferir, em cada caso concreto, a real necessidade da avaliação pericial, consoante o previsto no art. 157 do CPP.

Diante de todas as razões expostas, INDEFIRO a realização de perícia na máquina de cartões requerida pela defesa do réu JOELCO JOSE DE SOUZA (...)”
(trecho extraído via PJE - Id. 167737092 – nos autos n. 1012594-80.2024.8.11.0042).

Com efeito, não obstante o direito do acusado à produção de provas no processo penal, o magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que o faça por meio de decisão devidamente fundamentada, como ocorreu
in casu
, isso porque a medida seria desnecessária e ineficaz, tal qual frisei anteriormente.

Esse é o entendimento disposto no artigo 184 do Código de Processo Penal:

“Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.”

Ademais, por analogia, aplica-se, também, o disposto no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que assim prevê, consoante os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“
Habeas corpus
. Organização criminosa. Ingresso de aparelho telefônico na unidade prisional.
Policial penal
.
Indeferimento de provas
.
Discricionariedade do magistrado
. Ausência de demonstração da imprescindibilidade.
Ordem denegada
. 1. De acordo com o princípio da persuasão racional, aliado ao disposto no
§ 1º
do art.
400
do
CPP
, incumbe ao magistrado o indeferimento das provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 2. Não sendo demonstrados elementos mínimos da suposta falsidade da prova coletada, da quebra da cadeia de custódia, ou ainda da imprescindibilidade de edição de laudo pericial acerca das imagens coletadas, deve ser mantida a decisão do magistrado que, devidamente fundamentada no conjunto probatório colhido, indefere a produção de provas. 3.
Ordem a que se denega
.”
(TJ/RO – HC n. 0808719-80.2022.822.0000, 2ª Câmara Especial, Relator do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 29.3.2023).

“HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - FACULDADE DO MAGISTRADO - DECISÃO FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDÊNCIADO. Não há que se falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento de diligências destinadas à produção de provas, sendo certo que o Juiz é o destinatário da prova produzida, podendo, portanto, indeferir àquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.”
(TJ/MG – HC n. 2391704-13.2024.8.13.0000 - 1.0000.24.239170-4/000, 9ª CCrim. Especializa - Relatora: Desa. Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 5.6.2024, Publicação: 5.6.2024)

“
PROCESSUAL PENAL
.
PENAL
.
HABEAS CORPUS
. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI (ARTIGO
89
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DA LEI
8666
/1993). PECULATO (
CP
, ARTIGO
312
, CAPUT, C/C ARTIGO
327
,
§ 2º
).
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
.
ORDEM DENEGADA
. 1. Busca-se com o presente Habeas Corpus o reconhecimento de que ao paciente estaria sendo imposto constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pedido da defesa de realização de prova pericial contábil. 2. Não obstante assista à defesa o amplo direito à produção das provas necessárias ao embasamento das teses defensivas, ao magistrado, de outro lado, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, conforme o
§ 1º
do artigo
400
do
Código de Processo Penal
, que autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. 3. No caso, a defesa do paciente não logrou demonstrar a imprescindibilidade prova pretendida. De fato, em resposta à acusação, a defesa apenas fez pedido genérico de produção de provas e, não obstante posteriormente, em momento aparentemente inadequado, tenha postulado pela produção de prova pericial, não indicou nesse pedido, de modo específico, o que deveria ser periciado. 4. De outra parte, para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, necessária seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 5. Não se verifica, assim, flagrante ilegalidade que justifique a revogação da decisão ora impugnada. 6. Ordem de Habeas Corpus denegada, confirmando o que decidido em sede liminar.”
(TRF-1 - HC: 1033865-02.2018.4.01.0000, 4ª Turma – Relator: Juiz Federal Leão Aparecido Alves, Data de Julgamento: 6.8.2019 – Data de Publicação: 13.8.2019)

Por todo o exposto,
conheço
do
habeas corpus
, e por não haver qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada,
denego
a ordem manejada em favor
Joelço Jose de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025